Tribunal: TJBA
Processo: 0023662-27.2013.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 0023662-27.2013.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: Telemar Norte Leste SA Advogado(s): VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, MARIO LUIZ OLIVEIRA DA COSTA, HAMILTON DIAS DE SOUZA, LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES, ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EFEITO SUBSTITUTIVO DO RECURSO ESPECIAL. INDIVISIBILIDADE DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por TELEMAR NORTE LESTE S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra acórdão que reconheceu a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para processar e julgar ação rescisória e determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de que o acórdão proferido no REsp nº 601.056/BA constituiu o último pronunciamento de mérito, com efeito substitutivo. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à delimitação da decisão rescindenda, à definição da competência e à suposta necessidade de apreciação de dispositivos de direito material, pleiteando efeitos infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer como decisão rescindenda o julgamento do REsp nº 601.056/BA; (ii) estabelecer se há contradição interna na fundamentação quanto à fixação da competência; e (iii) determinar se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito da ação rescisória e ensejar efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento do recurso especial possui efeito substitutivo, nos termos do art. 512 do CPC/1973, de modo que o acórdão do STJ substitui os pronunciamentos anteriores no que foi objeto de devolução recursal. 4. A competência para a ação rescisória fixa-se em razão do órgão que proferiu o último julgamento de mérito, conforme art. 105, I, “e”, da CF/1988, sendo vedada a fragmentação da coisa julgada para fins de definição de competência. 5. A coisa julgada material recai sobre a última decisão de mérito transitada em julgado (arts. 502 e 966 do CPC/2015), não se admitindo seu fracionamento por recortes temporais ou temáticos. 6. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a definição da decisão rescindenda e a tese de fragmentação do julgado. 7. Não há contradição interna, uma vez que o reconhecimento do conteúdo do julgamento do STJ é logicamente compatível com a conclusão acerca de sua eficácia substitutiva e da consequente fixação de competência. 8. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC), não servindo como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito. 9. Reconhecida a incompetência absoluta (art. 64, § 1º, do CPC/2015), é vedado ao órgão jurisdicional adentrar no mérito da controvérsia, inclusive quanto a alegadas violações a dispositivos de direito material. 10. A atribuição de efeitos infringentes exige a existência de vício integrativo apto a alterar o resultado do julgamento, circunstância inexistente no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos declaratórios rejeitados. Tese de julgamento: 1. A competência para o julgamento da ação rescisória pertence ao tribunal que proferiu o último pronunciamento de mérito com efeito substitutivo. 2. A coisa julgada material é indivisível e não pode ser fragmentada para fins de redefinição de competência rescisória. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado na ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 93, IX; 105, I, “e”; 155, II. CPC/1973, art. 512. CPC/2015, arts. 64, § 1º; 502; 966; 1.022; 1.023. Lei nº 9.472/1997, art. 60, § 1º. LC nº 87/1996, arts. 2º, III, e 12, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.155.369/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03/02/2012; STJ, AREsp 986.711/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 14/02/2018; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.105.993/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2011; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.241.046/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 29/06/2011; STJ, EDcl no REsp 1.125.133/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/02/2010; STF, ED no RE 210.638/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 19/12/1997; STF, ED no RE 193.382/SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 06/06/1997; STF, ED no RE 205.746/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 08/03/2002. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0023662-27.2013.8.05.0000, em que figura, como Embargante, a TELEMAR NORTE LESTA S/A, e, como Embargado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA